Tribunal: STF
Processo: RMS 21459
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-04-28
Data de publicação: 1992-04-28

Ementa:
Mandado de segurança contra ato judicial a respeito do  qual
ocorreu preclusão.
         -  Recurso  extraordinário  que  se  conhece  como   recurso
ordinário.
         - Aplicação, no caso, da Súmula 268 desta Corte.
         Recurso extraordinário que se conhece como  ordinário,  e  a
que, porem, se nega provimento.